Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714489-47.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MAZURK LOBO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. CRIME CONTINUADO. Conforme entendimento esposado no REsp 1.849.120, a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, restringe-se a situações de relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do artigo 14, caput, da Portaria 320/PGFN. Tratando-se de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. No Distrito Federal, consideram-se grandes devedores aqueles cujos débitos são iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (artigo 2o, da Portaria 84, da PGDF), sendo este o valor adotado, por esta Corte, como parâmetro para fins de incidência da causa de aumento. Deve ser considerado o valor do débito atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. No caso de crime continuado, a fração de aumento da pena está relacionada à quantidade de infrações cometidas, de modo que, sendo apenas dois crimes, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6, aumentando-se gradativamente, até chegar à fração de 2/3, no caso de sete ou mais delitos. Contudo, não sendo possível precisar a quantidade exata de crimes, admite-se aplicação da fração máxima quando demonstrada a reiteração da conduta criminosa ao longo de vários meses. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 619 do Código de Processo Penal e 483, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 12 da Lei 8.137/1990, sustentando que a redução da multa tributária punitiva de 200% (duzentos por cento) para 100% (cem por cento) implica a consolidação de débito tributário inferior a cinco milhões de reais, o que afasta a condição de grande devedor, nos termos da Portaria 84/2021 da PGDF, e o aumento de pena. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à alegada negativa de vigência do artigo 483 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 12 da Lei 8.137/1990. Isso porque a turma julgadora assentou expressamente que a causa de aumento não pode ser afastada, pois “já excluídos os valores referentes aos demais itens constantes no Auto de Infração no 12.397/2008, que não foram objeto da condenação, ainda assim, a quantia sonegada, atualizada, ultrapassa o patamar de R$5.000.000,00” (ID 52660686). O recorrente, por seu turno, afirma que o débito tributário consolidado seria inferior à cinco milhões. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009